Tribunal: STJ
Processo: 7024697-76.2020.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815048 - RO (2024
/0446706-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADOS
: FÁBIO FEITOSA BERNARDO - RO003264
LEANDRO FERNANDES DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RO007135
EMBARGADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
EMBARGADO
: JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA
PROCURADORES : TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA - RO006142
DANILO CAVALCANTE SIGARINI - RO007366
EMBARGADO
: MARIA JARINA DE SOUZA MANOEL
ADVOGADA
: KARINA ROCHA PRADO - RO001776
EMBARGADO
: ANDRESSA POLICE DOS SANTOS
ADVOGADA
: ADRIANA POLICE DOS SANTOS - MS010660A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50777004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 64ff44cd-6dec-4f96-9941-b83fd75baab6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50777004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 64ff44cd-6dec-4f96-9941-b83fd75baab6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815048 - RO (2024
/0446706-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADOS
: FÁBIO FEITOSA BERNARDO - RO003264
LEANDRO FERNANDES DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RO007135
EMBARGADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
EMBARGADO
: JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA
PROCURADORES : TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA - RO006142
DANILO CAVALCANTE SIGARINI - RO007366
EMBARGADO
: MARIA JARINA DE SOUZA MANOEL
ADVOGADA
: KARINA ROCHA PRADO - RO001776
EMBARGADO
: ANDRESSA POLICE DOS SANTOS
ADVOGADA
: ADRIANA POLICE DOS SANTOS - MS010660A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49851960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/08/2025 21:20:32
Código de Controle do Documento: 285f56d3-7e5c-440a-81be-5cc769f71eac

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Leandro Fernandes de Souza
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fls. 2.316/2.317):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A QUO MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de origem
resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A revisão das premissas estabelecidas pela instância ordinária, que concluiu
pela ausência de comprovação dos requisitos necessários para a concessão do
benefício da gratuidade da justiça, exigiria o reexame de matéria fática,
incidindo, portanto, o impedimento na Súmula n. 7 do STJ, aplicável por ambas
as alíneas autorizadoras.
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que: (I) as provas da
hipossuficiência foram ignoradas pela autoridade julgadora, configurando negativa na
entrega de prestação jurisdicional, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal; (II)
sua única renda mensal, decorrente da aposentadoria por invalidez, é inferior a três
salários mínimos federais, conforme demonstra a cópia do contracheque atualizado
juntado aos autos principais; (III) foi deficiente a fundamentação do acórdão, no qual é
confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça, sem a apreciação das questões
amplamente suscitadas no recurso e das provas incontestáveis apresentadas, as quais
indicam que realmente não possui recursos financeiros suficientes para arcar com as
despesas do processo e honorários advocatícios de sucumbência, sem prejuízo do próprio
sustento e de sua família.
Aberta vista às partes embargadas, decorreu
o prazo para
in albis
apresentação de impugnação (fls. 2.377/2.378).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
Documento eletrônico VDA49851960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/08/2025 21:20:32
Código de Controle do Documento: 285f56d3-7e5c-440a-81be-5cc769f71eac

De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado (fl. 2.323):

Nesse contexto, a revisão das premissas estabelecidas pela instância ordinária,
que concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos necessários para a
concessão do benefício da gratuidade da justiça, exigiria o reexame de matéria
fática, procedimento que, em sede especial, encontra impedimento na Súmula n.
7 do STJ, aplicável, por ambas as alíneas autorizadoras.

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
Documento eletrônico VDA49851960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/08/2025 21:20:32
Código de Controle do Documento: 285f56d3-7e5c-440a-81be-5cc769f71eac

disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
Por fim, na forma da jurisprudência, não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes:
, Relator Ministro Francisco Falcão,
AgInt no REsp n. 2.118.866/SC
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
8/4/2024
11/4/2024 AgInt nos EREsp n. 2.028.234
, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe de
/SC
27/2/2024
.
4/3/2024
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA49851960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/08/2025 21:20:32
Código de Controle do Documento: 285f56d3-7e5c-440a-81be-5cc769f71eac

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.815.048 / RO
Número Registro: 2024/0446706-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011005520038260302 11005520038260302 70246977620208220001 70291087020178220001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADOS
: FÁBIO FEITOSA BERNARDO - RO003264
LEANDRO FERNANDES DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RO007135
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA
PROCURADORES : TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA - RO006142
DANILO CAVALCANTE SIGARINI - RO007366
AGRAVADO
: MARIA JARINA DE SOUZA MANOEL
ADVOGADA
: KARINA ROCHA PRADO - RO001776
AGRAVADO
: ANDRESSA POLICE DOS SANTOS
ADVOGADA
: ADRIANA POLICE DOS SANTOS - MS010660A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO,
ESTÉTICO, HISTÓRICO OU TURÍSTICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA
Documento eletrônico VDA50754301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:32
Código de Controle do Documento: ce18afff-b1c5-4842-8555-c8f0c80089d2

ADVOGADOS
: FÁBIO FEITOSA BERNARDO - RO003264
LEANDRO FERNANDES DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RO007135
EMBARGADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
EMBARGADO
: JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA
PROCURADORES : TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA - RO006142
DANILO CAVALCANTE SIGARINI - RO007366
EMBARGADO
: MARIA JARINA DE SOUZA MANOEL
ADVOGADA
: KARINA ROCHA PRADO - RO001776
EMBARGADO
: ANDRESSA POLICE DOS SANTOS
ADVOGADA
: ADRIANA POLICE DOS SANTOS - MS010660A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:32
Código de Controle do Documento: ce18afff-b1c5-4842-8555-c8f0c80089d2